Tribunal: TRF3
Processo: 5013928-15.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
109/236)

5013928-15.2017.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA.

1. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, além de configurar ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2. Conforme noticiado pela agravada, a empresa executada requereu parcelamento dos débitos nos termos da Lei no 11.941/09 em 19/11/2009, conforme extratos em anexo (Id 1546934), quando também reconheceu a exatidão e o montante integral da dívida parcelada.Observa-se do extrato em anexo (Id 1546928) que em 04/06/2010, a agravante manifestou expressamente o seu interesse em incluir todos os seus débitos no referido programa.

3. Tendo a adesão ao parcelamento ocorrido em 19/11/2009 e sua exclusão ocorrido apenas em 17/01/2015 (Id 1546929), não há que se falar em decurso do prazo prescricional no referido período.

4. Estando o transcurso do prazo prescricional interrompido entre 2009 e 2015, não há que se falar em prescrição.

5. Agravo de instrumento desprovido

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013928-15.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: L.G.F. MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO GALICIA DE OLIVEIRA - SP266950-A, JOEL BERTUSO - SP262666-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013928-15.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: L.G.F. MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO GALICIA DE OLIVEIRA - SP266950-A, JOEL BERTUSO - SP262666-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por L.G.F. Montagens Industriais Eireli contra decisão que, em execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade que alegava a ocorrência de prescrição.

Alega a agravante que o processo de execução foi proposto 07/08/2016, após o transcurso de 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário, dessa forma as CDA ́s 80 6 16 017835-52 e 80 7 16 008060-41 foram alcançadas pelo instituto da prescrição.

Não houve pedido de efeito suspensivo/antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Devidamente intimada, a agravada apresentou contraminuta (Id 1546926).

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5013928-15.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: L.G.F. MONTAGENS INDUSTRIAIS EIRELI

Advogados do(a) AGRAVANTE: LEANDRO GALICIA DE OLIVEIRA - SP266950-A, JOEL BERTUSO - SP262666-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Na origem, trata-se de Execução Fiscal ajuizada em 07/08/2016 pela União Federal para a cobrança de créditos tributários (PIS/COFINS) inscritos nas CDA no80 6 16 017835-52 e 80 7 16 008060-41, com vencimentos entre 2007 e 2008.

O art. 174 do CTN prevê o prazo de cinco anos para a prescrição dos créditos tributários, período iniciado da constituição definitiva do crédito, conforme segue:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Como é de bem ver, a adesão do contribuinte ao Programa de Parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito e interrompe o prazo prescricional, nos termos do art. 174, inciso IV do Código Tributário Nacional.

Conforme noticiado pela agravada, a empresa executada requereu parcelamento dos débitos nos termos da Lei no 11.941/09 em 19/11/2009, conforme extratos em anexo (Id 1546934), quando também reconheceu a exatidão e o montante integral da dívida parcelada.

Observa-se do extrato em anexo (Id 1546928) que em 04/06/2010, a agravante manifestou expressamente o seu interesse em incluir todos os seus débitos no referido programa.

Desta feita, tendo a adesão ao parcelamento ocorrido em 19/11/2009 e sua exclusão ocorrido apenas em 17/01/2015 (Id 1546929), não há que se falar em decurso do prazo prescricional no referido período.

Ora, com a rescisão do parcelamento previsto na Lei no 11.941/09 em 17/01/2015 e não mais suspensa a exigibilidade, puderam então ser inscritos os débitos em Dívida Ativa da União e ajuizada a execução fiscal, o que se deu em 05/08/2016.

Assim, estando o transcurso do prazo prescricional interrompido entre 2009 e 2015, não há que se falar em prescrição.

Nesse sentido é o entendimento colacionado:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. EXCLUSÃO FORMAL DO PROGRAMA. MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECOMEÇO DA DATA DA EXCLUSÃO.

O prazo prescricional intercorrente recomeça a contar a partir da exclusão formal do contribuinte do programa de parcelamento.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 825.820/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, DJe 15/04/2016)

Portanto, mostra-se descabido o reconhecimento da prescrição do crédito tributário.

Face ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA.

1. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, além de configurar ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompendo a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN.

2. Conforme noticiado pela agravada, a empresa executada requereu parcelamento dos débitos nos termos da Lei no 11.941/09 em 19/11/2009, conforme extratos em anexo (Id 1546934), quando também reconheceu a exatidão e o montante integral da dívida parcelada.Observa-se do extrato em anexo (Id 1546928) que em 04/06/2010, a agravante manifestou expressamente o seu interesse em incluir todos os seus débitos no referido programa.

3. Tendo a adesão ao parcelamento ocorrido em 19/11/2009 e sua exclusão ocorrido apenas em 17/01/2015 (Id 1546929), não há que se falar em decurso do prazo prescricional no referido período.

4. Estando o transcurso do prazo prescricional interrompido entre 2009 e 2015, não há que se falar em prescrição.

5. Agravo de instrumento desprovido ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.